Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745137-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE SALES DA SILVA IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SALES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará. Na peça inicial (ID 65421882), o Impetrante narra que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado. Diz que formulou pedido de revogação da prisão, que restou indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, em razão da inexistência de risco gerado pela sua liberdade. Assevera que a decisão impugnada carece de fundamentação, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a alegada garantia da ordem pública de forma genérica não enseja a decretação da prisão. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa, atividade lícita e disposição a colaborar com o processo. Faz alusão ao princípio da presunção de inocência. Defende a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Da leitura dos autos de origem, infere-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por duas vezes. Segundo a denúncia (ID 211713504, dos autos principais), entre os dias 20.12.2023 e 5.2.2024, ao menos em duas ocasiões, o paciente, em conjunto com outros três indivíduos, subtraíram, para todos, mediante rompimento de obstáculos e escalada, 221 kits (evaporadora e condensadora) de aparelhos de ar-condicionado, marca Agratto, 12.000 btus, do interior do depósito no 4, da unidade no 3, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, causando um prejuízo aproximado de R$ 389.726,87 aos cofres públicos. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, que foi decretada pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 212833726, dos autos de origem): DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE EDIVALDO PRADO LIMA, MAXSUEL RODRIGUES NERES, ALEXANDRE SALES DA SILVA, VITOR EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, CHARLES FELIPE FERREIRA, DOUGLAS MOREIRA DAS DORES e GLEICIANO FERREIRA DA CUNHA É caso de deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial em desfavor dos representados EDIVALDO PRADO LIMA, MAXSUEL RODRIGUES NERES e ALEXANDRE SALES DA SILVA, em relação aos quais estão preenchidos os requisitos para a decretação da medida cautelar. Por outro lado, impõe-se o indeferimento da prisão cautelar dos representados VITOR EDUARDO FERREIRA DE SOUSA, CHARLES FELIPE FERREIRA, DOUGLAS MOREIRA DAS DORES e GLEICIANO FERREIRA DA CUNHA Com efeito, a prisão preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apresenta-se também como requisito necessário a observância do princípio da homogeneidade, expresso no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual autoriza a prisão preventiva em caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos Esta condição apresenta-se necessária, mas não suficiente, devendo a prisão fundamentar-se em elementos concretos que justifiquem, efetivamente sua necessidade, com o atendimento de algum dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, não bastando a mera referência aos conceitos jurídico-positivos. (...) Todavia, quanto aos representados EDIVALDO PRADO LIMA, MAXSUEL RODRIGUES NERES, ALEXANDRE SALES DA SILVA, verifico que se lhes imputa a prática de suposto crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, cuja pena máxima é cominada em 8 (oito) anos de reclusão, atendendo-se ao princípio da homogeneidade. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade dos representados antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, os indícios até aqui colhidos apontam EDIVALDO PRADO LIMA, MAXSUEL RODRIGUES NERES, ALEXANDRE SALES DA SILVA como coautores do furto. Há ainda que se ressaltar a gravidade concreta do delito, pois ao que indicam os elementos de informação colhidos em diligência, os representados praticaram, em tese, o delito de furto qualificado enquanto estavam em cumprimento de pena. Ademais, as folhas de antecedentes dos representados indicam reincidência em crimes graves. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade concreta dos representados e abalam sobremaneira a comunidade, sendo, por isso, necessário que se decrete o encarceramento provisório, como forma de resguardar a ordem pública e para preservação da credibilidade das instituições responsáveis pela persecução penal. Cumpre destacar, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos (ID 65421883 - págs. 6/7): Os denunciados ALEXANDRE SALES DA SILVA e EDIVALDO PRADO LIMA tiveram suas prisões preventivas decretadas com base nos fundamentos indicados na decisão de ID 212833726, para garantia da ordem pública. Consta do processo que os referidos denunciados encontram-se foragidos (ID 210727197 do processo PJe no 0708280-65.2024.8.07.0014). Foi requerido pela Defesa de ALEXANDRE SALES DA SILVA a revogação da prisão preventiva (ID 212615600), em face da ausência de seus requisitos ou a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente carece de fundamentação concreta e viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Aduz que o réu realiza trabalho lícito, não estando comprovado o risco de reiteração delitiva. Indica endereço para citação. (...) O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento de ambos os pedidos de revogação da prisão preventiva (ID 212774569 e ID 212850223). É o relatório. Decido. Em relação à necessidade de manutenção da prisão cautelar dos acusados, certo é que, da data em que foi decretada até hoje, não ocorreu nenhum fato novo apto a ensejar a revogação das medidas extremas decretadas. Firme nesse entendimento, como bem apontado pelo Ministério Público, não se pode olvidar a gravidade concreta do delito - subtração de centenas de aparelhos de ar condicionado adquiridos com dinheiro público e destinados a escolas públicas do Distrito Federal -, e, ao que indicam os elementos de informação colhidos em diligência, os representados teriam praticado, em tese, o delito de furto qualificado enquanto estavam em cumprimento de pena e supostamente valendo-se de facilidades que lhe traziam a função que exerciam na ocasião, o que lhes foi proporcionado exatamente com vistas às sua ressocialização, por meio de convênio com a FUNAP. Ademais, as folhas de antecedentes dos representados indicam reincidência em crimes graves. Como apontado na decisão de ID 212833726 do processo PJe no 0708280- 65.2024.8.07.0014, tais circunstâncias indicam fortemente a periculosidade concreta dos representados e indicam que sua liberdade abalaria sobremaneira a comunidade. Apesar da Defesa de EDIVALDO PRADO LIMA haver aduzido que a esposa do acusado passa por gravidez de alto risco, inclusive colacionando laudo, não comprovou que o acusado é o único que lhe pode prestar assistência, nem que sua liberdade seja imprescindível para manutenção das vidas de seu cônjuge e do bebê, de modo que não é possível o afastamento da prisão preventiva por este fundamento. Desse modo, é necessário que se mantenha o decreto de encarceramento provisório, como forma de resguardar a ordem pública e agora, como garantia da aplicação da lei penal, já que os denunciados estão foragidos. Assim, uma vez que incólumes os fundamentos da decisão constritiva, a manutenção da prisão cautelar dos acusados é medida que se impõe. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, indefiro os pedidos e mantenho, por seus próprios fundamentos, o decreto de prisão preventia de EDIVALDO PRADO LIMA e ALEXANDRE SALES DA SILVA. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua alta periculosidade, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial. No aspecto, convém ressaltar a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, que teria subtraído, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculos, 221 aparelhos de ar-condicionado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, causando um prejuízo aproximado de R$ 389.726,87 aos cofres públicos. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e à aplicação da lei penal, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui múltiplas condenações definitivas por crimes gravíssimos, como roubo e tráfico, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Inclusive, no momento da prática dos delitos que lhe são imputados, o paciente estava em cumprimento de pena em regime domiciliar (ID 211031474, dos autos de origem). E, conforme consignado pelo Juízo de origem, o paciente encontra-se foragido, estando pendente de cumprimento o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.). Outrossim, registre-se que a pena máxima abstratamente cominada aos delitos em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, como trabalho e residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator